Tribunal: TJMT
Processo: 1000788-49.2016.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000788-49.2016.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ALBERICO SOARES PEREIRA - CPF: 047.799.591-87 (EMBARGADO), PIETRA PY ALBERS - CPF: 010.982.021-55 (ADVOGADO), VINICIUS VARGAS LEITE - CPF: 762.479.291-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ALBERICO SOARES PEREIRA - CPF: 047.799.591-87 (EMBARGANTE), PIETRA PY ALBERS - CPF: 010.982.021-55 (ADVOGADO), VINICIUS VARGAS LEITE - CPF: 762.479.291-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ALBERICO SOARES PEREIRA (EMBARGANTE), ALBERICO SOARES PEREIRA - CPF: 047.799.591-87 (TERCEIRO INTERESSADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ALBERICO SOARES PEREIRA (EMBARGADO), PIETRA PY ALBERS - CPF: 010.982.021-55 (ADVOGADO), VINICIUS VARGAS LEITE - CPF: 762.479.291-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
:
1000788-49.2016.8.11.0003

E
MBARGANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

EMBARGADO:

ESPÓLIO DE ALBERICO SOARES PEREIRA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSOS DE
APELAÇÃO CÍVEL

–
AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C LUCROS CESSANTES
–
PARCIAL PROCEDÊNCIA – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR – RECURSOS DESPROVIDOS
–
OMISSÃO

– INOCORRÊNCIA –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15

–

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA

– EMBARGOS REJEITADOS.

1.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes as omissões
apontado
s pela parte embargante e pretende rediscutir a matéria
.

2.
Aclaratórios

rejeitados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

opõe

recurso de embargos de declaração (ID
247504684
), ob
jetivando sanar suposta
s

omiss
ões

que estaria
m

maculando o v. acórdão constante no ID no
246218151
, proferido no
s

Recurso
s
de Apelação Cível

interposto
s

pelo ora embargante
e pelo
ESPÓLIO DE ALBERICO SOARES PEREIRA
que
, por
unanimidade
,

desproveu os recurso
s
mantendo a
sentença que “
julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para:

a) condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais ao autor, em valor a ser apurado em liquidação de sentença, por simples cálculo;

b) condenar a demandada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária desde o arbitramento;

c) condenar a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação
.”

Em síntese, sustenta
que
o acórdão deixou de observar os fatos trazidos pela embargante, uma vez que não houve suspensão no fornecimento de energia,
m
as sim
uma suspensão decorrente de obra em rodovia federal; que tal fato não gera o dever de indenizar; bem como que
houve o restabelecimento no mesmo dia.

Assevera que agiu na
obrigação e reparação da rede elétrica diante da necessidade pública identificada e no dever de cuidado a segurança dos consumidores.

Alega que os danos materiais não podem ser deferidos com base em meras alegações e presunções, bem como
que não há dano moral a ser indenizado.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Sem contrarrazões
(ID
250161151
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

O
s embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”
(
g.n
.)
.

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pel
os demandantes
.

No caso,
a
parte
embargante alega
que

o acórdão deixou de observar os fatos trazidos pela embargante, uma vez que não houve suspensão no fornecimento de energia,
m
as sim uma suspensão decorrente de obra em rodovia federal; que tal fato não gera o dever de indenizar; bem como que houve o restabelecimento no mesmo dia.

E ainda,
que agiu na obrigação e reparação da rede elétrica diante da necessidade pública identificada e no dever de cuidado a segurança dos consumidores
, bem como que
os danos materiais não podem ser deferidos com base em meras alegações e presunções
e
não há dano moral a ser indenizado.

Portanto, fica evidente que pretende
a embargante
,
em verdade
,
ver reapreciada a matéria, pois
não se verifica nenhum vício no acórdão recorrido, o qual
apreciou com clareza e fundamentação todos os pontos do recurso.

Ademais,
restou expressamente consignado no acórdão que não se discute a necessidade de suspensão do fornecimento de energia elétrica para reparos, mas sim a ausência de
prévia notificação acerca do desligamento
, consoante se verifica abaixo:

“
Extrai-se da petição inicial (ID 50737486) que o autor era responsável pela organização do "8o ENCONTRO DE COWBOYS DAS 7 PLACAS", agendado para os dias 08 a 10 de maio de 2015. Contudo, foi surpreendido, horas antes do início do primeiro dia do evento, com a suspensão no fornecimento de energia elétrica, sem qualquer aviso prévio.

Narra que o evento não se realizou, uma vez que o restabelecimento da energia ocorreu somente no dia 09, motivo pelo qual teve que proceder à restituição dos valores atinentes à compra de ingressos, assim como as despesas de contratação e compras já realizadas.

Sob tais argumentos, a ajuizou a presente ação requerendo a condenação da requeria ao pagamento de indenização por danos emergentes, no valor de R$ R$ 36.582,09 (trinta e seis mil quinhentos e oitenta e dois reais e nove centavos), lucros cessantes no importe de R$ 11.417,91 (onze mil quatrocentos e dezessete reais e 91 centavos) e indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Após apresentação da contestação e trâmite da ação, sobreveio sentença, condenando a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Tal valor foi reduzido por ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração opostos pela parte demandada, em razão de o autor ter requerido indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Pois bem.

Inicialmente, há de se destacar que os recursos guardam relação entre si, razão pela qual serão analisados conjuntamente.

Sobre o tema, convém destacar que o artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor dispõe acerca dos serviços públicos e a sua forma de prestação, in
verbis
:

“
[...] Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código
.”

Logo, em se tratando de prestadora de serviço público, deve-se aplicar a norma inserta no artigo 14 do CDC, que reforça a responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviço pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à sua prestação,
in
verbis
:

"
Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3o - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – (...);

II -
a
culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
."

Nesse contexto, conforme estabelece o art. 14, § 3o, II, do CDC, o fornecedor de serviços só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados
ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

No caso, resta incontroverso dos autos a suspensão do fornecimento de energia elétrica no dia 09/05/2015 e, apesar de a requerida afirmar que a interrupção dos serviços perdurou por poucas horas não afetando, assim, o evento que seria realizado pelo autor a partir das 20:00 horas, o certo é que não trouxe aos autos nenhum documento que comprove tal fato, ou mesmo que o desligamento não tenha ocorrido desde o dia 08/05/2015, retornando no dia seguinte, conforme afirma o demandante, ônus que lhe competia, na forma do artigo 373, inciso II, do CPC/15.

Convém destacar que não se discute no caso a necessidade ou não da suspensão do serviço de fornecimento de energia para realização das obras de deslocamento da rede elétrica, mas sim o dever de prévia notificação do consumidor sobre a suspensão, conforme determina a Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL (artigos 172 e 173), o que também restou incontroverso que não ocorreu, tendo em vista que a requerida não se insurge quanto a este ponto.

De outro lado, o autor comprovou nos autos a programação o evento denominado "8o Encontro de Cowboys das 7 Placas" que se realizaria no Município de Rondonópolis-MT, nos dias 08, 09 e 10 de maio de 2015, conforme se verifica dos
IDs
50737475, 50737476, 50737479, 50737480 e 50737481.

Portanto, se a concessionária de serviço público não comprovou a prévia notificação do consumidor acerca da suspensão do fornecimento de energia elétrica para realização das obras necessárias na rede, acarretando o cancelamento do evento organizado pelo autor, que ocorreria na data do desabastecimento de energia, resta configurada a falha na prestação de serviço e, via de consequência, o dever de reparar eventuais danos decorrentes.

No tocante
aos danos materiais
, dispõe o artigo 402 do Código Civil, que se dividem em danos emergentes e lucros cessantes, de modo que os primeiros correspondem ao que a vítima efetivamente perdeu e o segundo ao que deixou de ganhar.

Relativamente aos danos emergentes, a requerida foi condenada ao pagamento das seguintes despesas (
IDs
50737474 a 50737483):

-Barcelona Comercio Varejista e Atacadista (cerveja Skol) – R$ 1.876,50 (09/05/2015)

-Barcelona Comercio Varejista e Atacadista – R$ 588,19 (07/05/2015)

-Documento de arrecadação estadual – R$ 233,60 – (04/2015)

-Documento de arrecadação (Bombeiros) – R$ 122,89 – (05/05/2015)

-Documento de arrecadação – R$ 75,32

-Documento de arrecadação – R$ 233,60 (05/05/2015)

Portanto, com relação à indenização relativa a tais valores, não merece reforma a sentença monocrática, uma vez que efetivamente comprovado tais gastos por meio dos comprovantes juntados nos
IDs
50737474 a 50737483.

De outro lado, com relação
aos lucros cessantes
, insta salientar que
o seu reconhecimento exige prova cabal daquilo que a parte efetivamente deixou de lucrar em razão do ato ilícito.

Assim, para que a parte faça
jus
aos lucros cessantes necessita comprovar que em virtude da não realização do evento deixou de auferir determinado rendimento, ou seja, que deixou de obter efetivo proveito econômico, o qual não pode ser hipotético ou imaginário, devendo ser fundado em provas seguras, plausíveis e verossímeis.

No caso, o autor alega que a prova testemunhal comprovou os lucros cessantes, tendo em vista a demonstração das contratações verbais para o evento.

Para corroborar o alegado, transcreve o depoimento de duas testemunhas, conforme se verifica abaixo:

Contudo, embora conste dos citados depoimentos testemunhais que o autor teria despendido R$ 2.000,00 (dois mil reais) com a contratação do locutor de rodeio e três salários-mínimos com médico veterinário, não consta dos autos nenhum recibo ou documento de transação bancária que confirme que tais valores foram efetivamente desembolsados.

De igual forma, apesar de as testemunhas afirmarem que de 500 a 800 pessoas estiveram no local aguardando o show começar e que ao ser cancelado o evento o dinheiro foi devolvido, não consta dos autos nenhum início de prova documental nesse sentido.

Neste particular, há de se destacar que o relato testemunhal contendo estimativa de gastos pelo autor não é suficiente para demonstrar os danos materiais pretendidos, tampouco comprovar o que deixou de lucrar, uma vez que o demandante sequer comprovou nos autos a venda dos ingressos para o evento que iria ocorrer.

Logo, há de ser mantida a sentença quanto à improcedência do pedido de lucros cessantes.

No tocante ao
dano moral
, de se destacar que constitui o prejuízo decorrente da "agressão à dignidade humana" que provoca constrangimento, mágoa ou tristeza na intimidade da pessoa e que se diferencia daquelas situações que causam meros aborrecimentos, aos quais todas as pessoas estão sujeitas porque são fatos corriqueiros e atinentes à vida em sociedade e, por conseguinte, incapazes de gerar dano passível de ressarcimento.

Assim, para que seja passível de compensação a título de dano moral, o ato considerado como ilícito deve ser capaz de ocasionar um sofrimento físico ou espiritual, impingindo tristezas, preocupações, angústias ou humilhações, afetando o psicológico do ofendido de forma a suplantar os meros aborrecimentos, servindo a indenização como forma de compensar a lesão sofrida.

Neste contexto, não resta dúvida de que o cancelamento do evento denominado
"8o ENCONTRO DE COWBOYS DAS 7 PLACAS" gerou danos morais,
pois além de todo tempo e trabalho perdidos, tal situação certamente causou à parte autora sentimento de frustração, transtornos, vergonha e angústia, bem como o expôs diante amigos, familiares e da comunidade local.

Logo, não merece reparos a sentença monocrática quanto à condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

No que tange ao valor do
quantum
indenizatório, impende destacar que por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional, o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

In
casu
, não obstante pretenda a parte requerida a sua redução e a parte autora a majoração, verifica-se que andou bem o douto magistrado ao fixar o valor indenizatório no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), pois não menosprezou e nem supervalorizou o dano, não merecendo qualquer reparo a sentença, tendo em vista que foram aplicados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do
quantum
indenizatório.

Por fim, quanto à data de incidência dos juros de mora, há de se ressaltar
que em se tratando de dano moral, em caso de responsabilidade extracontratual, os juros de mora de 1% ao mês devem incidir a partir do evento danoso (Súmula no 54 do STJ).

Ante o exposto,
nego provimento a ambos os recursos
.

É como
voto.-
”

Destarte,
se a
parte
embargante não concorda com tal entendimento, deve
se
utilizar dos meios processuais cabíveis.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024